Tribunal: TJSP
Processo: 2021344-95.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO - MANDATO - RENÚNCIA DEVIDAMENTE NOTIFICADA – DECURSO DO PRAZO DE DEZ DIAS A QUE ALUDE O ART. 112, § 1o, DO CPC, EQUIVALENTE DO ART. 45 DO CPC DE 1973, SEM CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR – FLUÊNCIA DOS PRAZOS INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO – NULIDADE INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA, AUSENTE INÉRCIA POR PRAZO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO - MANDATO - RENÚNCIA DEVIDAMENTE NOTIFICADA – DECURSO DO PRAZO DE DEZ DIAS A QUE ALUDE O ART. 112, § 1o, DO CPC, EQUIVALENTE DO ART. 45 DO CPC DE 1973, SEM CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR – FLUÊNCIA DOS PRAZOS INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO – NULIDADE INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA, AUSENTE INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - RECURSO IMPROVIDO.